Tribunal: TJDFT
Processo: 0701666-91.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR DISTRITAL. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. QUESTIONAMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OPERADA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA APOSENTADORIA ATÉ JULGAMENTO FINAL DO PROCESSO. REQUISITO AUSENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o disposto no art. 208, I, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, em se tratando de infração disciplinar punida com a cassação de aposentadoria, a prescrição se dá após o transcurso de 05 anos, não restando operada na hipótese dos autos.
2. Não se mostra viável realizar nesta sede o controle do mérito administrativo, à míngua de evidências de atuação ilegal da Administração Pública, não sobressaindo qualquer irregularidade no processo administrativo, o qual tramitou em conformidade com a legislação pertinente, garantindo o pleno exercício do contraditório e ampla defesa.
3. Os atos do Distrito Federal gozam de presunção de veracidade e de legalidade, recaindo sobre o interessado o ônus de provar os supostos equívocos, do qual a parte não se desincumbiu.
4. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o reenquadramento de infração administrativa somente configura ofensa ao contraditório e à ampla defesa quando implicar aumento da pena a ser aplicada, sendo que, no caso em análise, nenhum vício em concreto foi alegado em decorrência da recapitulação da infração.
5. Cometida infração grave, a norma de regência impõe ao administrador a cassação de aposentadoria, de forma que não há margem para o exercício do poder discricionário, não cabendo invocar isonomia para que a parte seja apenada com a mesma sanção aplicada a outro servidor que estaria em situação idêntica e sofreu pena de suspensão, convertida em multa.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.